Tribunal: TJSP
Processo: 2364071-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MONTE MOR DE VALOR RAZOÁVEL. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA PELO JUÍZO "A QUO". INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o, §7o, DA LEI 11.608/03. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.